Tribunal: TJBA
Processo: 8000998-30.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000998-30.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO RODOLFO DE AMORIM

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DE GRADUAÇÃO. PROVENTOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DIREITO À ASCENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ente federativo contra sentença que julgou procedente o pedido para reclassificar policial militar da reserva remunerada, originalmente Cabo, ao posto de 1º Sargento com proventos de 1º Tenente, inclusive com concessão de proventos superiores ao requerido, em afronta ao princípio da adstrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de revisão de proventos; (ii) estabelecer se policial militar na reserva remunerada, ocupante da graduação de Cabo à época da Lei Estadual nº 7.145/97, possui direito à reclassificação ao posto de 1º Sargento com proventos de 1º Tenente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A Lei Estadual nº 7.145/97 determina a extinção gradual da graduação de Cabo apenas à medida que vagar, assegurando a permanência dos ocupantes na respectiva graduação até promoção ou afastamento.

O autor, já ocupante da graduação de Cabo à época da lei, manteve-se nessa condição, não havendo previsão legal de reclassificação automática para graduação superior.

A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabelece a graduação de Cabo e prevê hipóteses específicas de cálculo de proventos condicionadas ao preenchimento de requisitos, dentre eles o tempo mínimo de 30 anos de serviço.

Aplica-se o princípio do tempus regit actum, de modo que a situação funcional do servidor deve observar a legislação vigente à época de sua passagem para a reserva remunerada.

O autor não preenche o requisito temporal de 30 anos de serviço quando da inatividade, o que impede o enquadramento nas hipóteses legais de percepção de proventos superiores.

Inexiste direito à ascensão funcional ou reclassificação sem previsão legal expressa, sendo indevida a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em relações de trato sucessivo envolvendo servidores públicos, não há prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. A extinção de graduação funcional condicionada à vacância não gera direito automático à reclassificação dos ocupantes. 3. A concessão de proventos superiores na inatividade exige o preenchimento estrito dos requisitos legais vigentes à época da passagem para a reserva. 4. Aplica-se o princípio do tempus regit actum às situações funcionais de servidores públicos, vedando ascensão funcional sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8000998-30.2023.8.05.0220
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e
como apelado
JOAO RODOLFO DE AMORIM
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .